Tribunal: TJPA
Processo: 0807364-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807364-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA FLIEGNER

AUTORIDADE: JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS
. 129, §9º; 147; 147-A, §1º, INC. II; 150, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C 7°, INCISO I, DA LEI Nº. 11.340/2006
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À EVENTUAL CONDENAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 313, INCISO III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. A custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, sob a alegação de que, em caso de eventual condenação, é provável que o paciente poderá vir a ser agraciado com regime mais brando que o fechado, por se tratar de situação hipotética, que somente pode ser averiguada quando da prolação de sentença condenatória, porque envolve profundo revolvimento da matéria fático probatória, o que é vedado na estreita via do
habeas corpus
.

2. Não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa na segregação cautelar do paciente quando a mesma se encontra devidamente comprovada nos indícios de autoria e materialidade delitiva;

3. Na hipótese, a prisão preventiva é perfeitamente admitida, porque o crime que, supostamente, teria sido cometido pelo paciente contra sua companheira, se enquadrando na previsão contida no art. 313, III, do CPP e, por estar baseada na possibilidade concreta de ofensa física à vítima;

4. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando o mesmo está devidamente fundamentado.

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Kleber Raphael Costa Machado e Allatan Wendell Silva Corrêa, em favor do nacional Henrique de Oliveira Fliegner, preso por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem, em suma, que:

“
Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, no dia 11/05/2021, por voltas das 02h00, em plena via pública, na Av. Barão do Rio Branco, nesta cidade, o denunciado HENRIQUE DE OLIVEIRA FLIEGNER, aparentemente embriagado e com
animus laedendi
, injuriou e lesionou sua ex-companheira/vítima MONALIZA LOPES MARINHO.

Diante disso, denunciou o Acusado como incurso nas penas contidas o art. 21 do Dec.-Lei nº 3.688/1941 e nos arts. 129, §9º; 147; 147-A, §1º, inc. II; 150, §1º, todos do Código Penal, c/c 7°, inciso I, da Lei nº. 11.340/2006.

(...).

DATA DO FATO 11/05/2021 as 12h00min / DATA DO FLAGRANTE 11/05/2021 17h00min NEGADA REVOGAÇÃO DE PRISÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 12/05/2021 / DATA DA DENÚNCIA 16/05/2021 / RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 17/05/2021 / RESPOSTA ACUSAÇÃO 24/05/2021 – NEGADA REVOGAÇÃO DE PRISÃO 07/06/2021 / AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 09/07/2021 – NEGADA REVOGAÇÃO DE PRISÃO AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INTERROGATÓRIO 19/07/2021 / FINDADA INSTRUÇÃO – NEGADO TODOS OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO.

(...).

Veja Emérito Desembargador somam-se todas as PENAS MÁXIMAS se dão 07 (SETE) ANOS E 09 (NOVE) MESES sendo em hipótese de condenação de todas as CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, ainda assim menor que os 08 (oito) anos previstos no art. 33 do CPB, §2º, B, restando o regime semiaberto.

Logo, o regime em que o paciente está submetido há mais de 02 (dois) meses e meio é mais GRAVOSO do que o regime em sede de CONDENAÇÃO, assim não subsiste tal requisito para a continuidade da prisão preventiva, eis que como se verá a seguir o paciente não tem elementos para a subsistência da prisão.

Além de todo o elencado, há também por parte da vítima uma enorme vontade em pedir desistência do processo. Conforme se verifica, a vítima em conversa com a irmã do paciente, ex cunhada desta, relata que chegou a ir ao MP, para pedir a desistência do processo, não sendo possível segundo esta, pois a Promotora lhe ameaçou de Denunciação Caluniosa.

(...). <sic>

Por conseguinte, sustentam à ausência de fundamentação idônea a validar a segregação cautelar, mormente diante do fato de o paciente ser possuidor de todos os predicados pessoais favoráveis para aguardar o deslinde processual em liberdade.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, requer à V. Exa. que a título de questão prejudicial seja declarada por sentença o CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA.

Outrossim, sendo outro o entendimento de V. Exa. requer a concessão da REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Reqte. face à inexistência dos pressupostos ensejadores de sua manutenção, na forma da legislação robustamente apreciada acima, para responder a todos os atos processuais em liberdade.

O Paciente, no quanto à aplicação do
decisum
, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Tribunal a concessão da ordem de soltura do Paciente, ratificando-se a liminar almejada. Por fim, requer tratar-se de uma matéria em que o Próprio Tribunal poderá expedir o
habeas corpus
de oficio conforme o art. 654, §2 do CPP.” <sic>

Juntam documentos (Id. 5746760 a 5746919).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5760163, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 5790873, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento em parte e denegação da ordem, Id. 5862918.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer apenas em parte e denegar a ordem.

Da ofensa a princípio da proporcionalidade – não conhecimento

Neste particular, diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, antecipo que não cabe a análise de matéria relacionada ao exame aprofundado de provas.

In casu
,
não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade - corolário do princípio da proporcionalidade -, sob a alegação de que, em caso de eventual condenação, é provável que o paciente seja agraciado com regime mais brando que o fechado, pois trata-se de situação hipotética, que somente pode ser averiguada quando da prolação da sentença condenatória, porque envolve profundo revolvimento da matéria fático probatória, o que é vedado na estreita via do
habeas corpus
.

No tópico, cito a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM FACE DE FUTURA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO ANTES DA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela (futura) sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

2. Tendo o decreto de prisão apresentado fundamentação concreta, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente e na necessidade de se resguardar a integridade da vítima, não se registra ilegalidade.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 660.279/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Da falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que às prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a preventiva, assim como àquela que a manteve, Id 5746763, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcreve-la, naquilo que interessa,
verbis
:

“A Defesa alega que, encerrada a instrução, não persistem os requisitos da segregação cautelar, porém se ouvida que, além da garantia da instrução processual, a prisão preventiva também buscar garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que se vê no presente caso, diante do forte temor atual que sentem a vítima e a testemunha e, ainda, do grave risco de reiteração delitiva e agravamento da violência, revelado não só pela conduta pretérita do acusado, como pela suposta ocorrência de diversos atos de agressividade, reiterados ao longo do tempo e testemunhado por variadas pessoas.

Depõe, assim, em desfavor do réu, além dos antecedentes criminais, o temor da ofendida que afirmou categoricamente que o réu não aceita o fim do relacionamento, exercia diversos atos de perseguição, agressividade e vigilância ao longo do relacionamento e após a ruptura, inclusive através de ameaça de morte, até mesmo contra seus familiares e amigos (alguns deles testemunhas do processo).

Noutra mão, sobre o possível regime de pena em caso de condenação, entendo que não há que se falar neste momento de presunção de que seria necessariamente o regime aberto, vez que a média das penas cominadas aos delitos imputados ao acusado conduz à possibilidade de aplicação de regime semiaberto. Ainda que assim não fosse, o suposto regime de pena a ser imposto em futura e eventual condenação, não é, por si só, elemento que afaste os requisitos da custódia cautelar.” <sic>

Assim, dos elementos angariados,
in casu
, tenho que os fundamentos da prisão são, neste momento, contundentes e suficientes a amparar a segregação cautelar do paciente, não havendo, pois, o que se falar em ausência de fundamentação ou motivação genérica.

Sobre o tema, destaca-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO POSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões.

2. É possível a prisão preventiva nos crimes que tenham pena máxima inferior a 4 anos, na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP).

3. Na hipótese, a Magistrada de primeira instância destacou que o acusado descumpriu, de forma reiterada e com ousadia, as medidas protetivas anteriormente estabelecidas em proteção à vítima e que há receio de que possa vir a causar graves consequências.

(...).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 656.264/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se, que o entendimento da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida, como é o caso dos autos.

Eis o entendimento do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
apenas em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 11/09/2021